Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da nova documentação apresentada pelo Agravado na petição Id. 53673272. Após, diante da informação de interesse de absolutamente incapaz, colha-se manifestação do Ministério Público. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora